Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE CRÉDITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZO DO TERCEIRO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando, para fins de penhora de crédito, são analisadas os termos e condições do contrato de prestação de serviços fornecidos pela empresa pagadora, de forma a garantir a constrição de valores para o pagamento da dívida executada sem, contudo, comprometer a atividade empresarial exercida e a execução do contrato, que possam prejudicar o terceiro contratante, que sequer faz parte destes autos.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.